Tribunal: TJMT
Processo: 1007488-22.2019.8.11.0040
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007488-22.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDNA SILVA MIGUEL SALES DE ARAUJO - CPF: 593.039.991-34 (APELADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), KAREN AMARAL MAKRAKIS - CPF: 033.736.461-38 (ADVOGADO), GERENTE DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DA SEPLAG DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
— MANDADO DE SEGURANÇA — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM ANALISAR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS DEPOIS DE EXPIRADO O PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO.

Transcorrido o
prazo de cento e vinte (120) dias, a contar da data de encerramento do fixado para conclusão do processo administrativo, opera-se a decadência do direito de impetração.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 96910985) proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do
Gerente de Cargos
,
Carreiras e Remuneração da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
.

Alega, em preliminar, que operou a decadência do direito de impetração, visto que o requerimento administrativo foi protocolado em 9 de outubro de 2018 e o mandado de segurança impetrado na data de 29 de outubro de 2019. Ainda, o Gerente de Cargos, Carreiras e Remuneração não está legitimado a figurar no polo passivo do
mandamus
, já que “
não pode reduzir a carga horária da impetrante, sendo tal atribuição do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
”.

No mérito, assegura que patente a inconstitucionalidade da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 607, de 2 de outubro de 2018, que acrescentou o artigo 124-A à Lei Complementar nº 4, de 15 de outubro de 1990, em razão de vício formal, uma vez que “
a Casa Legislativa aprovou um substitutivo integral à proposta, que alterou a porcentagem redutiva de 25% para 50%
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Edna Silva Miguel Sales de Araújo (Id. 96910994).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Muller (Id. 99098984), opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo provimento, em parte, do recurso para que “
seja determinada tão somente a análise do requerimento da Apelada, uma vez que o Poder Judiciário não pode invadir a competência do Poder Executivo em analisar os requerimentos de seus servidores
”.

Submetida a sentença ao reexame (Id. 112835950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, concedo a segurança para reconhecer o direito da servidora pública estadual ora impetrante, Sra. Edna Silva Miguel Sales de Araújo, em ter a redução de 50% em sua jornada de trabalho, sem prejuízo da sua remuneração, bem como, sem a necessidade de futuras reposições.

Considerando a urgência do caso, defiro a liminar na presente sentença, determinando que a autoridade impetrada implante o benefício nos cadastros da impetrante tão logo seja intimado da presente decisão.

Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da decisão, arquivando-se os autos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do que dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.
[...]. (Id. 96910985 – fls. 9/10).

Começo pela preliminar de decadência e digo que,
Edna Silva Miguel Sales de Araújo
impetrou, em 29 de outubro de 2019, mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Gerente de Cargos
,
Carreiras e Remuneração da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
, consistente na omissão em analisar o requerimento administrativo protocolado na data de 9 de outubro de 2018, no qual requereu a redução da jornada de trabalho em cinquenta por cento (50%), em razão de ter uma filha nascida em 10 de novembro de 2008, que “
apresenta Síndrome de Down associado a déficit cognitivo e atraso de fala e linguagem
” (laudo médico particular, Id. 96910958).

A Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.692, de 1º de julho de 2002, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
, dispõe acerca dos prazos:

Art. 37
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1º Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2º Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3º
O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento
. [sem negrito no original]

Logo, a Administração teria cento e vinte (120) dias para analisar o requerimento administrativo da apelada, a contar da data do protocolo, 9 de outubro de 2018, terça-feira, cujo prazo findou-se em
6 de fevereiro de 2019
,
quarta-feira
.

Ademais, constata-se que a apelada não indicou a existência de pendência a ser sanada no curso do processo administrativo, conforme registra a inicial:

[...]
O processo foi protocolado no dia 09 de outubro de 2018
junto ao Secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social, conforme cópia protocolo nº. 52.166/2018. [...].
Transcorrido mais de 01 (um) ano processo administrativo ainda não foi analisado e julgado pelo Impetrada, fica mudando de mesa em mesa, de servidor para servidor, sem analisar o mérito
. [...]. (petição inicial, Id. 96910955 – fls. 4). [sem negrito no original]

Assim,
a contagem do prazo de decadência para impetração iniciou no dia seguinte ao término do prazo que a Administração teria que decidir o requerimento administrativo, no caso,
7 de fevereiro de 2019
,
quinta-feira
, visto que é nesse momento que o ato tido ilegal ou abusivo se tornou apto a causar gravame à apelada.

De resultado, a apelada teria até o dia
6 de junho de 2019
,
quinta-feira
, para impetrar mandado de segurança, todavia o fez somente na data de
29 de outubro de 2019
,
terça-feira
, quando o direito já estava fulminado pela decadência.

Tratando-se de impetração contra ato omissivo da Administração, o Plenário do STF já decidiu que o prazo decadencial de 120 dias começa a correr a partir do momento em que se esgotou o prazo legal estabelecido para a autoridade impetrada praticar o ato cuja omissão se ataca. (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira.
Mandado de Segurança e Ações Constitucionais
. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 66/67).

[...]
Esgotado o prazo legal para a prática do ato omissivo pela autoridade impetrada
[...]
começa a correr o prazo de cento e vinte dias, para impetrar mandado de segurança, o qual se esgotou antes da impetração
. Decadência verificada. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 23126/DF, relator Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 8 de setembro de 2000). [sem negrito no original]

[...] A existência de prazo legal para a prática de ato administrativo, cuja omissão se ataca, tem relevância apenas para fins de identificação do termo inicial do prazo decadencial, que, nestes casos, começa a correr a partir do momento em que se esgota o prazo legal fixado para a autoridade administrativa concretizá-lo. (STJ, Quinta Turma, AgRg no RMS 28414/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de novembro de 2010).

É verdade que, as Câmaras de Direito Público e Coletivo já divergiram acerca da questão da decadência do direito de impetração contra ato omissivo que não analisa requerimento administrativo em tempo razoável:

[...] Em se tratando de ato omissivo, como no caso concreto (demora na análise de procedimento administrativo), não opera a decadência prevista do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1022164-35.2020.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 1º de dezembro de 2020).

[...] O marco inicial de cento e vinte dias para impetrar o Mandado de Segurança começa a fluir a partir de findo o prazo legal para a conclusão do processo administrativo. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1000615-97.2018.8.11.0021, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 31 de agosto de 2020).

No entanto, penso que deve prevalecer o entendimento da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo sobre idêntica questão:

[...] Quando a ação mandamental é proposta contra ato omissivo e a administração está sujeita a prazo determinado para praticar o ato, como na hipótese, em que o artigo 37 da Lei n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual, esgotado esse prazo, começa a correr o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do
mandamus
. [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1007407-33.2018.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
4 de março de 2021
).

Aliás, é de se registrar que, já proferi decisões e votos a admitir a contagem do prazo de decadência contra ato omissivo da Administração em analisar requerimento administrativo,
desde que não envolva obrigação de trato sucessivo
, o que não é o caso.

[...] Inicia-se a contagem do prazo de cento e vinte (120) dias para impetração de mandado de segurança, a partir de findo o fixado para a conclusão do processo administrativo, visto que ‘
Esgotado o prazo legal para a prática do ato omissivo pela autoridade impetrada
[...]
começa a correr o prazo de cento e vinte dias, para impetrar mandado de segurança, o qual se esgotou antes da impetração
.’ (STF, MS 23126/DF). [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 96360/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 11 de dezembro de 2018). [
No mesmo sentido
: TJ/MT, Quarta Câmara Cível, apelação 167209/2014, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 1º de setembro de 2015].

Portanto, não se cuida de hipótese de superação de anterior entendimento, mas sim de reafirmá-lo, o qual está em sintonia com o da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo firmado no julgamento do mandado de segurança nº 1007407-33.2018.8.11.0000, ocorrido em 4 de março de 2021.

Por fim,
obiter dictum
, repito,
obiter dictum
, apesar de o Juízo de Primeiro Grau ter deferido, na sentença, liminar para determinar a redução da jornada de trabalho em cinquenta por cento (50%), o requerimento administrativo nº 524166/2018 foi analisado pela Administração e indeferido (sem indicação de data), cujo processo administrativo encontra-se arquivado desde 21 de fevereiro de 2020, conforme informações retiradas do sítio eletrônico “Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso” (Disponível em:
. Acesso em: 10 de dezembro de 2021), a revelar a perda superveniente do objeto do
mandamus
quanto à demora em decidir o pedido administrativo.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para decretar a decadência do direito de impetração, por conseguinte, indeferir a segurança, com fundamento no artigo 10 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022